Tribunal: STF
Processo: HC 210153
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Helder Guimarães Ramos, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 629.877/PB.



    O impetrante, em cumprimento de pena, sustenta a nulidade do procedimento administrativo disciplinar no qual restou reconhecido o cometimento de falta grave, eis que inobservados o contraditório, a ampla defesa, bem como carente de fundamentação a decisão judicial que homologou o referido procedimento.



    Aduz que o entendimento firmado pelo STF no Tema 941/RG não poderia ser aplicado ao caso, sob pena de violação à vedação da retroatividade da norma para prejudicar o réu.



    Diz que, conforme documentos que colaciona, não haver provas do cometimento da falta que lhe foi atribuída.



    Ressalta, ainda, que se encontra prescrita a falta grave, pois “o prazo prescricional da falta grave é de acordo com o menor lapso temporal do art. 109 do Código Penal, ou seja, 3 (três) anos”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para anular o procedimento administrativo disciplinar referido e a decisão que reconheceu a falta grave, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do ato impugnado nesta impetração, nos pontos que interessam:



    “Acerca da controvérsia estabelecida nos autos, registre-se, de início, que a Corte Constitucional, no julgamento do RE n. 972.598 RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (Tema 941/STF) . 



    Nessa linha, os seguintes julgados: 



    (...)



    Superada, assim, a orientação firmada no recurso representativo· de controvérsia (Resp 1.378.557/RS), bem como na Súmula n. 533 do STJ. 



    No presente caso, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 19/21): 



    [...]



    O STF, em sede .de repercussão geral (tema 941), no RE 972598/RS, com mérito ainda não julgado, fixou a tese de que "a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplina: (PAD), assim como supre eventual ausência ou deficiência de defesa técnica no PAD". 



    [...]



    Dessa forma, nos moldes do entendimento da Suprema Corte, a oitiva do condenado (ora paciente) em audiência de justificação, como ocorreu no caso em tela, afasta a necessidade do prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supre eventual ausência ou deficiência de defesa técnica no citado procedimento. 



    Ora, na espécie, verifica-se que, na audiência de justificação, o paciente foi assistido por advogado, conforme se evidencia do termo (id 6988146- Pág. 3), não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade. 



    Saliente-se, outrossim, que a Súmula533 do STJ ("Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado'') não deve ser aplicada à espécie, porquanto foi aprovada em 10.06.2015, sendo anterior, portanto, ao referido decisum do STF, em sede de repercussão geral, o qual é datado de 06.04.2017, prevalecendo, por via de conseqüência, o entendimento do Excelso Pretório. 



    [...]



    Assim, tendo sido oportunizado ao paciente apresentar perante o juízo as justificativas a respeito da falta incorrida, com a presença de advogado, não há falar em nulidade da decisão judicia por cerceamento à ampla defesa e ao contraditório no PAD, pois os princípios necessários do devido processo legal foram devidamente observados.



    [...]



    Com efeito, levando-se em conta que, na hipótese vertente, a falta foi aplicada mediante a realização de audiência de justificação, com oitiva do apenado na presença do Ministério Público e de defensor (e-STJ, fls. 108/109), não há ilegalidade a ser reconhecida, porquanto dispensável Processo Administrativo Disciplinar para apuração da infração. 



    No que tange ao aspecto prescricional, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes pre·cedentes: 



    (...)



    Na hipótese, conforme consta dos autos, a falta grave foi cometida em 2012. A infração disciplinar foi homologada pelo Juízo das Execuções Criminais em 15/4/2014 (e-STJ fls. 108/109). 



    A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data da falta, e a respectiva homologação judicial. 



    Portanto, não se configurou a prescrição da falta grave.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.”



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 629.877/PB. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, no que tange à pretensão do impetrante/paciente no sentido da negativa do cometimento da falta grave que lhe foi imputada, anoto que referida questão não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte preconiza que, “em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (HC nº 97.659/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09).



    Perfilhando esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas: HC nº 94.652/RS, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 5/9/08; HC nº 94.820/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 26/9/08; HC nº 86.990/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 9/6/06; e RHC nº 85.605/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/10/05, entre outros.



    Com efeito, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)



    Perfilham esse entendimento:



    “REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus , que não admite dilação probatória. Precedente.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 195.621-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 191.268-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/20).



    “HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984. SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA. A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308, rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009). Nos termos da Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o ‘disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.’ Ordem denegada.” (HC nº 94.858/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/9/09)



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Quanto à alegada aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema nº 941/RG, registro que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação ao princípio da vedação da retroatividade in malam partem em hipóteses com tais. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1192924 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin Segunda Turma, julgado em 24/8/20, DJe de 18/9/20). (Grifos nossos).



    Por fim, quanto à alegada prescrição da falta grave, ainda que acolhidos os fundamentos jurídicos do impetrante, bem ressaltou o Relator no STJ que



    “conforme consta dos autos, a falta grave foi cometida em 2012. A infração disciplinar foi homologada pelo Juízo das Execuções Criminais em 15/4/2014 (e-STJ fls. 108/109). 



    A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data da falta e a respectiva homologação judicial.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Intime-se a Defensoria Pública da União para, querendo, atuar na defesa do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente